Tribunal: TJES
Processo: 5003364-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003364-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARIA LUIZA TEIXEIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PERICULUM IN MORA INVERSO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário
da agravada
relativos ao contrato nº 321549878-7, sob pena de multa de R$ 1.500,00 por desconto realizado após a intimação, limitada a R$ 15.000,00. O banco alegou inexistência de prova inequívoca do direito da autora, ausência de requisitos do art. 300 do CPC e irrazoabilidade da multa fixada, requerendo efeito suspensivo e posterior provimento do recurso para revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da decisão que suspendeu os descontos em benefício previdenciário da agravada, inclusive quanto à razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração de risco de dano grave, concreto e atual, não bastando meros temores subjetivos ou inconvenientes decorrentes da demora processual.

4 -
O agravante não demonstra prejuízo concreto resultante da suspensão dos descontos ou da fixação da multa cominatória, pois eventual confirmação da validade do contrato possibilitará a retomada da cobrança.

5 -
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, incidindo a presunção de vulnerabilidade da parte agravada, conforme Súmula 297 do STJ.

6 -
Nos contratos de adesão, cabe ao fornecedor, aqui o banco, comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, o que não foi feito nos autos.

7 -
A agravada, pessoa idosa e beneficiária de pensão, demonstra que os descontos questionados vêm ocorrendo desde 2018, configurando perigo da demora mais gravoso para ela do que para o banco, que possui maior capacidade econômica para suportar os efeitos do tempo do processo.

8 -
A jurisprudência do TJES reitera que, em casos envolvendo pessoas idosas e descontos oriundos de empréstimos supostamente não contratados, caracteriza-se o periculum in mora inverso, justificando a concessão de tutela para suspender as cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário é cabível quando demonstrada a presunção de vulnerabilidade do consumidor e o perigo da demora mais gravoso para a parte hipossuficiente, notadamente em se tratando de pessoa idosa.

Cabe ao banco, fornecedor de serviços, comprovar a validade do contrato e a inexistência de falha na contratação ou execução do serviço bancário.

A multa cominatória fixada em decisão liminar somente se mostra excessiva se houver demonstração de inviabilidade material ou de abuso, o que não se verifica quando a medida é reversível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e 479; TJES, AI nº 5011562-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 19.04.2024; TJES, AI nº 5005244-54.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003364-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARIA LUIZA TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
c
uidam
os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão interlocutória (id.
47292398, dos autos de origem),
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º
5000045-44.2024.8.08.0012
ajuizada por
MARIA LUIZA TEIXEIRA
, que deferiu o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar que o banco
o Agravante suspenda os descontos no benefício previdenciário da autora, em relação ao contrato de nº 321549878-7, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em relação a cada desconto mensal efetuado após a intimação desta decisão, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões (id.

12525820)
, o agravante expõe que não há prova inequívoca do direito da autora/agravada, a justificar o deferimento da tutela
in initio litis,
não se encontrando presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 300, do CPC, lastreando-se a r. decisão em falaciosas assertivas autorais, posto que a requerente aderiu de livre e espontânea vontade ao contrato em discussão, tendo recebido em sua conta corrente os valores do empréstimo contratado, sem jamais ter manifestado qualquer reclamação na via administrativa.

Aduz, a irrazoabilidade da multa arbitrada, ante a inexistência de indício de recalcitrância por parte da agravante.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da decisão objurgada até ulterior deliberação judicial.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso com a conseguinte revogação da medida liminar deferida na origem.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da Decisão proferida no id. 12623848.

Regularmente intimad
a
,
a
agravad
a
apresent
ou
contrarrazões
pelo
desprovimento recursal (id. 13155135).

Nos termos do definido no momento do
in
deferimento do pedido liminar,
a concessão de tutela provisória de natureza emergencial pressupõe a existência de risco de dano grave, concreto e atual.

Em outras palavras, o perigo iminente, capaz de provocar um sério prejuízo à parte, não pode decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados, não bastando ao deferimento da medida os inconvenientes com a demora processual, consequências do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A
concessão de tutela provisória de natureza emergencial pressupõe, como cediço, a existência de risco de dano grave, concreto e atual. Em outras palavras, o perigo iminente, capaz de provocar um sério prejuízo à parte, não pode decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados, não bastando ao deferimento da medida os inconvenientes com a demora processual, consequências do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Na hipótese dos autos, o agravante deixou de demonstrar prejuízo concreto que pudesse advir da ordem de sobrestamento dos descontos mensais realizados no benefício da agravada ou, ainda, da mera fixação, em abstrato, de multa cominatória por cobrança indevida.

É incontroverso que, no caso em apreço, incide a presunção de vulnerabilidade do consumidor, haja vista a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 297, que dispõe: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.”

No tocante ao fato do serviço, conquanto incumba ao consumidor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, compete ao banco requerido, na qualidade de fornecedor de serviços, comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, em consonância com o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido, destaca-se a Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assevera: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Ademais, além de inexistir indício algum de impossibilidade material de sua execução, a medida imposta ao agravante é de fácil reversão, visto que, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação, será possível a retomada da cobrança.

Destaque-se, ainda, que o ordenamento jurídico atual, de proteção ao consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação – aliás, no caso presente, essa fragilidade é ainda mais acentuada, haja vista cuidar-se de pessoa idosa –, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pelo agravante.

Na hipótese vertente, parte autora, que é beneficiária de pensão por morte sob o n° 162.072.795-9, constatou descontos relativos a um empréstimo consignado em seu benefício desde julho de 2018, a revelar que
o perigo da demora é mais grave para a agravada do que para o agravante, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS - PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incumbe ao banco o ônus da prova da existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

2. Diferentemente do que entendeu o magistrado, verifica-se que restou demonstrado o periculum in mora, tendo em vista que desde o ano de 2017 vem sendo descontado da pensão da agravante valor proveniente de empréstimo consignado aparentemente não contratado, o que, apesar da demora da agravante em descobrir a suposta fraude, não justifica a manutenção do desconto por tempo indeterminado, ainda mais se se levar em consideração se trata de uma pessoa idosa, maiores vítimas de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados.

3. O perigo da demora é mais grave para a consumidora recorrente do que para o banco recorrido, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Agravo de instrumento nº. 5011562-19.2023.8.08.0000; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.04.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERIGO INVERSO – MULTA RAZOÁVEL – RECURSO IMPROVIDO.

1 - A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

2 - a ação originária demanda maior dilação probatória para se aferir a dinâmica dos fatos e a responsabilidade das partes.

3 -
No caso em tela, estamos diante do perigo da demora inverso, eis que se trata de pessoa idosa, aposentada e de verba alimentar.

4 - Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

5 - Recurso Improvido.

(TJES - Agravo de instrumento nº. 5005244-54.2022.8.08.0000; Relator: Manoel Alves Rabelo; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28.09.2022)

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.